Tribunal: TJSP
Processo: 1502235-05.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502235-05.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
MAYSON SANTANA MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento ao recurso, somente para deferir o regime
inicial aberto, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502235-05.2018.8.26.0075 -Voto no 36220
2
Apelação n.° 1502235-05.2018.8.26.0075 - Bertioga
Apelante: Mayson Santana Miranda
Apelado: Ministério Público
Juíza sentenciante: Luciana Mezzalira Mendonça de Barros
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36.220
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Materialidade e autoria
comprovadas. Réu confesso, prova segura. Pena bem fixada;
regime, porém, que deve ser o aberto, em obediência à Súmula
Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido em
parte.
Ao relatório da r. sentença (fls. 107 e ss.), acrescento que Mayson
Santana Miranda foi condenado a três meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, por infração do art. 129, § 9.°, do Código Penal. Apelou (fls. 115 e
ss.), afirmando que, segundo disse a vítima mesma, as agressões foram mútuas;
requer a fixação do regime aberto, considerando que o casal vive em harmonia e a
prisão do apelante deixará a família desamparada.
Respondido o recurso (fls. 125 e ss.), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 136 e ss.).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, no dia 24 de setembro de 2018,
em circunstância de relações domésticas, agrediu sua companheira J. R. A. P.,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve (cf. laudo de exame de corpo de
delito, fls. 27).
Os fatos são incontroversos; o réu não nega a agressão, e sua
confissão é de todo compatível com a prova. Certo a vítima e sua mãe (esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502235-05.2018.8.26.0075 -Voto no 36220
3
presenciou os fatos) procuraram amenizar a conduta do apelante; porém, não
puderam esconder a verdade: a vítima agrediu, sim, o companheiro, mas somente
para defender-se dos socos, tapas e chutes que ele lhe dava.
Condenação correta, portanto; e a pena foi fixada no mínimo, três
meses de detenção; a comprovada reincidência foi compensada com a confissão
espontânea.
O regime semiaberto, ante esta circunstância, é obrigatório, o que
desatende não só o interesse das partes (vítima inclusive) como o social mais
uma família separada e, talvez, passando necessidade devido à prisão do agente.
A Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça poderia ser, com todo
o respeito, ignorada: procuro sempre seguir a jurisprudência dos Colendos
Tribunais superiores, mas ela é, sempre respeitosamente, contra legem . Basta
consultar o art. 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal (“Nos casos de
violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do
agressor a programas de recuperação e reeducação”), que integra o Capítulo II (“Das Penas
Restritivas de Direito”), Seção IV (“Da Limitação de Fim de Semana”), para percebê-lo.
Porém, entende a jurisprudência que a lesão corporal leve está
incluída na proibição de substituir crimes praticados com violência, tenha sido ou
não essa a intenção do legislador; daí por que não se pode mesmo substituir a
pena.
Assim, fixa-se o regime semiaberto; porém, tendo em vista a
duração da pena, não resta dúvida de que, como é de ciência de todos, dado o
período em que o apelante aguardará transferência para esse regime, terá
cumprido integralmente a pena em regime fechado.
De tal sorte, e com base na Súmula Vinculante 56 do Supremo
Tribunal Federal (“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros
fixados no RE 641.320/RS”), defiro-lhe desde logo o regime inicial aberto.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502235-05.2018.8.26.0075 -Voto no 36220
4
somente para deferir o regime inicial aberto, mantida, no mais, a r. Sentença.
FRANCISCO BRUNO
Relator